Tribunal: TCU
Processo: 008.021/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4207/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 008.021/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adrien Joan Sylvain Durand Petiteville (CPF XXX.567.184-XX); Andrea Diniz Fittipaldi (CPF XXX.367.124-XX); Breno Alexandro Ferreira de Miranda (CPF XXX.141.434-XX); Bruna Scandolara Magnus (CPF XXX.434.219-XX); Danielle de Andrade Pitanga Melo (CPF XXX.863.684-XX); Debora Barbosa de Lima Melo (CPF XXX.965.974-XX); Flaviano Maciel Vieira (CPF XXX.947.694-XX); Rafael Bezerra Nonato (CPF XXX.039.274-XX); Rafaela Azevedo Abrantes de Oliveira Simoneti (CPF XXX.663.924-XX) e Tarciana Martins da Paz (CPF XXX.907.744-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.